Tribunal: TJMT
Processo: 1015189-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015189-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS BAZANA - CPF: 057.637.769-41 (AGRAVADO), POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA - CPF: 037.141.786-43 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OPERAÇÕES RURAIS. PRORROGAÇAO DA DIVIDA. ALEGADA FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE NATUREZA DAS CÉDULAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação cautelar antecedente, deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de diversas cédulas de crédito firmadas entre os autores e a cooperativa financeira, além de determinar a abstenção de atos restritivos ao crédito e a apresentação dos contratos subjacentes.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais, suscitando-se a necessidade de verificar se as cédulas envolvidas possuem natureza jurídica de crédito rural.

III. Razões de decidir

A tutela provisória concedida para suspender a exigibilidade de operações financeiras com fundamento no direito à prorrogação de crédito rural deve se restringir às Cédulas de Crédito formalizadas para tal fim, excluindo-se os títulos de natureza distinta. A suspensão da exigibilidade de dívidas em razão de adversidade agrícola possui natureza acautelatória e não equivale ao deferimento imediato da prorrogação contratual.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A tutela provisória concedida para suspender a exigibilidade de operações financeiras com fundamento no direito à prorrogação de crédito rural deve se restringir às Cédulas de Crédito Bancário formalizadas para tal fim, excluindo-se os títulos de natureza distinta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação cautelar antecedente a ação mandamental de prorrogação de contratos rurais, ajuizada por
Antônio Carlos Bazana e Poliani Renata da Silva Bazana
, que concedeu a tutela provisória de urgência determinando a
suspensão da exigibilidade das operações de crédito listadas pelos autores
e a
abstenção de inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito
, bem como determinou à instituição requerida a exibição dos contratos e fichas gráficas correspondentes.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada padece de vícios, pois teria abrangido de forma

indiscriminada contratos de natureza diversa
, sendo que
a maioria das operações listadas pelos autores não possuem natureza jurídica de crédito rural
, pois os contratos impugnados incluem
cédulas de produto rural (CPRs)
,
renegociações de crédito ordinário com recursos próprios
,
financiamentos de veículos e investimentos urbanos
, não havendo, pois, substrato legal para sua submissão à disciplina do crédito rural.

Aduz, ainda, que não foi demonstrado requerimento administrativo válido, tempestivo e documentalmente instruído para a prorrogação, como exigido pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Assevera que os laudos apresentados pelos agravados são genéricos e carecem de elementos técnicos individualizados, e que a decisão agravada partiu de premissas equivocadas e desprovidas de respaldo legal.

Forte em tais argumentos, requer a reforma integral da decisão agravada, com o indeferimento da tutela provisória inicialmente concedida.

A tutela recursal foi
deferida em parte
por meio da decisão de Id n. 287733967.

As informações foram prestadas no ID n. 287919394.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 293672889, postulando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação cautelar, proposta em caráter antecedente, por Antônio Carlos Bazana e Poliani Renata da Silva Bazana, produtores rurais, pleiteando a prorrogação compulsória de diversas operações de crédito contraídas junto à instituição financeira Cooperativa SICREDI, com fundamento na alegada frustração de safra e em adversidades financeiras supostamente imprevisíveis e inevitáveis. Em sede de tutela provisória de urgência, requereram a suspensão da exigibilidade das dívidas, a abstenção de registro de seus nomes em cadastros de inadimplentes e a exibição de todos os contratos e fichas gráficas celebrados com a ré.

O juiz
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das operações indicadas e a abstenção de atos restritivos de crédito, até análise do mérito da prorrogação pretendida.

Inconformada, a Cooperativa interpôs agravo de instrumento.
Alega, em síntese, que a liminar extrapola os limites legais ao abarcar

instrumentos contratuais que não possuem natureza jurídica de crédito rural
, tal como exige o Manual de Crédito Rural e a legislação de regência (Lei no 4.829/65 e Decreto-Lei no 167/1967), afirmando que a maior parte das operações, inclusive aquelas formalizadas por Cédulas de Produto Rural (CPR), contratos com recursos próprios e financiamentos de veículos,
não se enquadram no regime jurídico que autorizaria o alongamento compulsório da dívida
. Aduz, ainda, que o laudo técnico apresentado é genérico, não descreve com precisão os impactos da frustração da safra sobre cada operação e que não houve requerimento administrativo válido nos moldes exigidos.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto,
a matéria devolvida a este Colegiado refere-se à análise da decisão interlocutória que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente ajuizada pelos ora agravados, deferiu parcialmente medida liminar para
suspender a exigibilidade das obrigações derivadas de múltiplas operações de crédito

e
determinar a abstenção de atos restritivos contra os autores em cadastros de inadimplência
, além de ordenar a apresentação dos instrumentos contratuais e respectivas fichas gráficas por parte da instituição financeira requerida.

Nessa linha de intelecção, em análise minuciosa dos autos, entendo que
assiste parcial razão à instituição agravante.

Dito isso,
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio da Súmula 298, reconhece que o alongamento da dívida rural não constitui mera liberalidade da instituição financeira,
mas direito do devedor, desde que comprovadas as condições legais e regulamentares
:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
(Súmula 298/STJ)

Entretanto, para a incidência dessa diretriz, exige-se que as
operações efetivamente ostentem natureza jurídica de crédito rural
, não bastando a vinculação indireta à atividade agrícola. A caracterização formal como crédito rural exige
aderência aos parâmetros normativos
delineados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, especialmente no tocante à formalização do contrato, à origem dos recursos e à finalidade pactuada.

No caso em pauta, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que
a totalidade das operações foi, de forma indistinta, submetida ao acautelamento judicial
, sem que o juízo de origem tivesse realizado
qualquer distinção entre aquelas que se enquadram nas normas do crédito rural e aquelas alheias a tal regime jurídico
. Tal procedimento generalizante incorre em risco de violação ao devido processo legal substancial, pois impede o exercício regular do direito creditício sobre títulos que, em tese, não estariam protegidos pelo microssistema do crédito rural.

Não obstante, há elementos que indicam, em cognição sumária, a
presença de operações formalizadas por Cédulas de Crédito Bancário (CCB) emitidas com destinação expressa ao custeio da atividade rural
, razão pela qual,
em relação a essas
, é possível reconhecer a incidência provisória das normas do crédito rural, notadamente a previsão constante da
Seção 6, capítulo 2 do item 4 do
MCR 2.4.6 , que prevê a prorrogação da dívida em caso de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou ocorrências adversas ao desenvolvimento da atividade agrícola, como se infere:

“
4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o)”

Saliento, ademais, que
a liminar deferida pelo juízo
a quo
não se confunde com o deferimento imediato do pedido de prorrogação das dívidas
, mas opera
como medida acautelatória
voltada à
preservação do resultado útil do processo
,
evitando-se a inadimplência formal dos autores em relação a dívidas cujo alongamento será objeto de exame probatório mais aprofundado. Visa-se, sobretudo,
assegurar a continuidade das atividades rurais desempenhadas pelos Agravados
, mediante a manutenção da posse dos bens financiados e da regularidade creditícia dos produtores.

Dessa forma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se o
reconhecimento parcial da insurgência recursal
, para limitar os efeitos da tutela provisória às operações formalmente caracterizadas como crédito rural — independente da denominação do título, seja Cédula Rural Pignoratícia, seja Cédula de Crédito Bancário – CCB, definidas nos termos do Decreto-Lei n.o 167/1967, com redação dada pela Lei n.o 13.986/2020.

As demais operações, cuja natureza jurídica não for inequivocamente demonstrada como de crédito rural — notadamente contratos de financiamento de veículos, renegociações com recursos próprios— não devem, por ora, ser alcançadas pela suspensão da exigibilidade.

Assim o recurso merece parcial provimento apenas para limitar os efeitos da decisão agravada aos títulos de créditos
destinados à formalização de operações de crédito rural
, excluindo-se da suspensão de exigibilidade os demais instrumentos contratuais que não ostentem tal natureza, nos termos acima delineados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025